Tribunal: TJDFT
Processo: 0707830-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169 DO STJ. TEMA 1.349 DO STF. SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença e do agravo de instrumento, em razão da pendência de julgamento dos Temas 1.169 do STJ e 1.349 do STF.
2. O Agravante sustenta que o título executivo coletivo não é genérico, pois define beneficiários, valores e critérios de correção, sendo possível o cumprimento individual por cálculos aritméticos.
3. Alega, ainda, que não houve determinação de suspensão nacional pelo STF no Tema no 1.349, e que a suspensão só poderia ser determinada pelo relator do recurso repetitivo ou com repercussão geral.
II. Questão em discussão.
4. A controvérsia consiste em verificar se: (1) o cumprimento individual de sentença coletiva pode prosseguir sem liquidação prévia, diante da alegada especificidade do título executivo; (2) é legítima a suspensão do trâmite processual com base em repercussão geral reconhecida no Tema no 1.349 do STF, mesmo sem determinação expressa de suspensão nacional.
III. Razões de decidir.
5. A decisão agravada está devidamente fundamentada, com base na similitude entre a matéria dos autos e o Tema no 1.169 do STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia em sentenças genéricas proferidas em ações coletivas.
6. A suspensão do processo visa preservar a coerência jurisprudencial e evitar nulidades futuras, diante da força cogente das teses jurídicas que vierem a ser fixadas.
7. Quanto ao Tema no 1.349 do STF, embora não haja suspensão nacional expressa, o reconhecimento da repercussão geral justifica a medida cautelar de sobrestamento, com base no princípio do livre convencimento motivado.
8. A suspensão é medida proporcional, temporária e prudente, que não extingue o feito, mas aguarda definição vinculante pelos tribunais superiores.
IV. Dispositivo.
9. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a suspensão do cumprimento de sentença coletiva quando a matéria estiver afetada como recurso repetitivo no STJ, ainda que o título contenha elementos de individualização. 2. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF autoriza, por prudência, a suspensão do trâmite processual, mesmo sem determinação expressa de suspensão nacional.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, inc. V, “a” (primeira parte), e 1.037, inc. II.